Tribunal: TJSP
Processo: 1136173-78.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação. Ação de enriquecimento sem causa. Contrato de financiamento e título de crédito prescritos. Inaplicabilidade da ação in rem verso, fundada no artigo 884, do Código Civil. Ação de caráter subsidiário e que não se confunde com a demanda de locupletamento (artigo 48, do Decreto 2.044/1908). Situação que resultaria em indevido prolongamento do prazo prescricional dos títulos.

Ementa:
Apelação. Ação de enriquecimento sem causa. Contrato de financiamento e título de crédito prescritos. Inaplicabilidade da ação in rem verso, fundada no artigo 884, do Código Civil. Ação de caráter subsidiário e que não se confunde com a demanda de locupletamento (artigo 48, do Decreto 2.044/1908). Situação que resultaria em indevido prolongamento do prazo prescricional dos títulos. Impossibilidade. Inteligência do artigo 886, do Código Civil. Precedentes. Valor da causa que deve corresponder à expressão econômica perseguida pelo autor. Artigo 292, I, do CPC. Observação de que o apelante deve recolher a diferença do valor das custas iniciais e recursais, sob pena de inscrição na dívida ativa.
Recurso não provido, com determinação.